Tribunal: TJES
Processo: 5005216-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005216-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR TERMO DE ADESÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. INFORMAÇÕES CLARAS E DESTACADAS SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Ana Maria da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora sustenta ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, requerendo a nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) estabelecer se a eventual irregularidade autorizaria a conversão do contrato em empréstimo consignado, bem como a restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão ao cartão consignado e termo de consentimento esclarecido, firmado por meio de assinatura digital com utilização de biometria facial e registro de geolocalização.

5.
O termo de consentimento esclarecido contém cláusula expressa e destacada informando que o consumidor contrata cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não empréstimo consignado, redigida em linguagem clara e ostensiva.

6.
O documento contratual apresenta, ainda, elementos visuais, como imagens ilustrativas do cartão de crédito consignado, reforçando a transparência das informações prestadas ao consumidor.

7.
A clareza das informações constantes dos instrumentos contratuais demonstra o cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.

8.
A Lei nº 10.820/03 autoriza a reserva de margem consignável para pagamento de cartão de crédito, inexistindo ilegalidade na modalidade contratada.

9.
Demonstrada a regularidade da contratação e a ciência da consumidora quanto às condições do ajuste, não se justifica a conversão do contrato em empréstimo consignado nem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada por documentação que evidencie a manifestação de vontade do consumidor e a prestação clara de informações sobre a natureza do produto.

2, A existência de termo de consentimento esclarecido, com informações destacadas e formalização mediante assinatura digital, biometria facial e geolocalização, afasta alegações de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

3. Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, não é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, e 52; Lei nº 10.820/03.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002509-79.2024.8.26.0539, Rel. Des. Daniella Carla Russo, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 04.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Não Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, Id n. 18559715, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) houve vício de informação e violação ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC), pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sendo induzida a assinar um contrato de cartão de crédito (RMC); (ii) a modalidade contratual imposta possui natureza abusiva por gerar uma "dívida infinita" (ad eternum), visto que o desconto em folha abate apenas o mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor principal intocado; (iii) a falta de utilização do plástico do cartão para compras (tendo ocorrido apenas o saque inicial) reforça a tese de que a intenção real era a obtenção de um empréstimo simples, e não de serviço de cartão de crédito.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica e a ilegalidade dos descontos, com a consequente repetição do indébito em dobro e condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO PAN S/A
no Id n. 18559719 , suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e a revogação da justiça gratuita. No mérito, defende a validade do negócio jurídico formalizado digitalmente mediante biometria facial, afirmando que o dever de informação foi plenamente cumprido e que a apelante tinha ciência de que contratava um cartão de crédito consignado, tendo utilizado o valor creditado. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara Cível de Colatina/ES
, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, julgou
improcedente
o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, na qual a parte autora alega ter sido vítima de vício de informação ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, quando, na verdade, foi-lhe imposto um
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
. Sustenta a abusividade da modalidade, que geraria uma "dívida infinita", e pugna pela conversão do contrato, devolução em dobro dos valores e danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos por falta de transparência da instituição financeira.

O banco réu, por sua vez, apresentou defesa (embora intempestiva, o que gerou a revelia, sem presunção absoluta de veracidade ) sustentando a regularidade da contratação formalizada via canal digital, com utilização de biometria facial e geolocalização compatível com o endereço da autora.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando
improcedentes
os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante entendeu que o banco se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar documentação robusta comprovando a manifestação de vontade da consumidora, incluindo a assinatura digital e o comprovante de depósito do numerário em sua conta.

Em sede recursal, a Apelante reitera a tese de vício de consentimento e a natureza abusiva do produto RMC.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO PAN S/A
no Id n. 18559719, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado que pudesse macular o negócio jurídico.

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da operação. Consta nos autos o
Termo de Adesão ao Cartão Consignado
e, especificamente, o
"Termo de Consentimento Esclarecido"
(Id n. 18559690).

Neste documento de consentimento, destaca-se a cláusula 12, redigida de forma clara e com termos em destaque, onde se lê:
"TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (...) E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO"
. Tal disposição cumpre rigorosamente o dever de transparência e informação exigido pelos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o referido termo não se limita a explicações textuais; ele exibe de forma ostensiva
fotos e ilustrações do cartão de crédito consignado
. Diante de tal evidência visual e da declaração expressa assinada mediante biometria facial e geolocalização, não se mostra crível nem razoável a alegação da parte autora de que desconhecia a natureza do produto que estava adquirindo.

A tese de que a consumidora pretendia um "empréstimo puro" cai por terra quando confrontada com um instrumento contratual que, repetidas vezes e por diversos meios (texto em negrito, caixa alta e imagens), esclarece a modalidade de crédito ofertada. Portanto, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade ou falha na prestação do serviço, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser preservado.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) . DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais decorrentes da contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo a regularidade e a validade da contratação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignado (RMC) e dos descontos efetuados; (ii) analisar se foi cumprido o dever de informação; se as informações acerca da modalidade e características do contrato foram devidamente prestadas, de forma clara e adequada, ao cliente no ato da contratação; (iii) saber se é possível a conversão do ajuste (cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC) em empréstimo consignado; (iv) verificar se é devida a repetição do indébito e (v) analisar se é devida a indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Relação de consumo caracterizada, com aplicação do CDC. Adesão da autora ao contrato de cartão de crédito com margem de reserva consignado demonstrada.
Os documentos juntados (autorização de acesso aos dados da Previdência, termo de consentimento de cartão consignado, termo de adesão cartão de crédito consignado) demonstram de forma clara e inequívoca a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, tendo sido facultado à autora aderir à proposta apresentada, evidenciando, assim, a plena ciência e concordância quanto aos termos avençados.
4 . Inexistência de vício de consentimento, uma vez que os termos de adesão são expressos e claros quanto à modalidade contratada. 5. Contratação regular e sem demonstração de falha no dever de informação por parte do banco réu. As informações pertinentes acerca da modalidade do contrato foram devidamente prestadas no ato da contratação, vez que constam expressamente nos instrumentos assinados pela autora .
Vedada a conversão do cartão para empréstimo comum, dada a regularidade na contratação. 6. A Lei nº 10.820/03 permite a reserva de margem consignável para pagamento de cartão de crédito, não havendo ilegalidade na contratação . 7. Dano moral não configurado e repetição do indébito afastados pela regularidade na contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado é válida e a reserva de margem consignável é legal conforme a Lei nº 10.820/03, não havendo vício de consentimento nem tampouco violação do dever de informação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10025097920248260539 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Daniella Carla Russo, Data de Julgamento: 04/02/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 04/02/2026)

Não se justifica, assim, a conversão do contrato ou a anulação das cobranças, visto que a consumidora utilizou o numerário disponibilizado e estava ciente das regras de amortização via margem consignável. A sentença de piso, portanto, não merece qualquer reparo, pois deu correta solução ao litígio baseada em prova documental robusta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária devida pela parte Apelante em mais
5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar